Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-93.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002841-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINEIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 721.049.881-87 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002841-93.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marineide Rodrigues da Silva e

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Marineide Rodrigues da Silva e

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Não passa a fluir o prazo prescricional, para pleitear indenização a título de dano moral por negativação indevida, enquanto persistir ativa a negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

A inclusão do nome do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por parcelas quitadas, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO
da pretensão formulada na inicial para determinar:

I-
O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de R$ 156,28
(cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), bem como o seu cancelamento no sistema operacional, sendo os órgãos de proteção ao crédito devidamente comunicados, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) a contar da data do trânsito em julgado da presente sentença.

No presente caso, a parte Autora desconhece a origem do débito, ora questionado, no valor de
R$156,28 – datada em 04/05/2018,
cabia a Reclamada comprovar a origem e licitude da inserção do nome da consumidora nos órgãos protetivos, ônus que não se desincumbiu.

Desta forma, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade
“in re ipsa”,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

O juízo a quo opinou pela prescrição do dever de indenizar, todavia, entendo que o prazo prescricional, para pleitear indenização a título de dano moral por negativação indevida, não flui enquanto persistir ativa a negativação nos órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, quando do ajuizamento da presente demanda, fato ocorrido em 03/02/2022, o nome do Reclamante ainda continuava negativado, logo não reconheço que ocorreu a prescrição.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Diante disso, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do parcial provimento do Recurso do Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE
para
condenar
o Promovido a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde o evento danoso (04/05/2018), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022